Tribunal: TJSP
Processo: 2042061-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de crédito proveniente de precatório, a ser recebido pela empresa 'Charles Christian Hinsching Sociedade Individual de Advocacia', na qual, é único sócio o devedor solidário Charles, em trâmite perante a 1a Vara Cível de São Bernardo do Campo – Procedência do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de crédito proveniente de precatório, a ser recebido pela empresa 'Charles Christian Hinsching Sociedade Individual de Advocacia', na qual, é único sócio o devedor solidário Charles, em trâmite perante a 1a Vara Cível de São Bernardo do Campo – Procedência do inconformismo – Responsabilidade do titular da sociedade individual de advocacia que é ilimitada – Inteligência do art. 17 do estatuto da OAB – Ausência de distinção entre os patrimônios da sociedade e de seu titular – Precedentes – Possibilidade da penhora no rosto dos autos indicado pelo banco exequente – Hipótese de reforma da decisão agravada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agravo no 2042061-41.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 31750
Registro: 2020.0000427882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042061-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado CHARLES CHRISTIAN HINSCHING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042061-41.2020.8.26.0000 -Voto no 31750
2
VOTO No: 31750
AGRV. No: 2042061-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A.
AGDO. : CHARLES CHRISTIAN HINSCHING
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Insurgência
em face de decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos
autos de crédito proveniente de precatório, a ser recebido pela
empresa 'Charles Christian Hinsching Sociedade Individual de
Advocacia', na qual, é único sócio o devedor solidário Charles, em
trâmite perante a 1a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Procedência do inconformismo Responsabilidade do titular da
sociedade individual de advocacia que é ilimitada Inteligência do
art. 17 do estatuto da OAB Ausência de distinção entre os
patrimônios da sociedade e de seu titular
Precedentes

Possibilidade da penhora no rosto dos autos indicado pelo banco
exequente Hipótese de reforma da decisão agravada Recurso
provido.
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão de fls. 151 dos autos originários, que em
cumprimento de sentença, indeferiu pedido do banco para
penhora no rosto dos autos em trâmite na Comarca de São
Bernardo do Campo, de crédito a ser recebido pela empresa do
devedor solidário Charles Christian Hinsching.
Sustenta o banco que se trata na origem de
ação monitória, movida em face de Montepino Ltda e Outros, em
razão da contratação de serviços bancários, por meio do
Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoas Jurídicas no
40802555, o qual inclui os produtos Cheque Ouro Empresarial,
BB Giro Automático, BB Giro Rápido e Cartão Ourocard
Empresarial, ambos com limite de crédito no valor de
R$1.000.000.00 (hum milhão de reais). No entanto, diante da
propositura da ação monitória, as partes optaram pela
realização de acordo judicial, o qual foi homologado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042061-41.2020.8.26.0000 -Voto no 31750
3
autos principais, às fls. 139, o qual não foi cumprido pelas
partes executadas, desde de novembro de 2018. Conforme
expressamente previsto na cláusula 4a, parágrafo 1o, do
acordo, havendo o descumprimento de qualquer das obrigações
ajustadas,
o processo
deveria prosseguir
na condições
pactuadas no acordo, de fls. 114/123, realizado em 2015 (fls.
04).
Ocorre que o banco tomou conhecimento da
existência de requisição de pagamento, a ser recebida, sendo
o
favorecido
'Charles
Christian
Hinsching
Sociedade
Individual
de
Advocacia', referente ao
recebimento de
precatório federal, na quantia aproximada de R$3.817.610,51
(três milhões, oitocentos e dezessete reais mil, seiscentos e
cinquenta reais e cinquenta e um centavos), referente ao
processo no 0004280-05.2008.4.03.6114, com trâmite na 1a vara
cível de São Bernardo do Campo. Embora, ao que tudo indique,
o credor do valor a ser recebido seja a sociedade individual,
é importante destacar que referida sociedade é individual, de
maneira que embora denominada sociedade é constituída por
apenas um advogado. Sabe-se que pela natureza da sociedade o
regramento aplicável à sociedade de advogados é o da
sociedade simples, com fundamento no artigo 966, parágrafo
único, do Código Civil, de modo que a responsabilidade do
único sócio será ilimitada, conforme preconiza o artigo 1023,
também do Código Civil (fls. 05/.
Tendo em vista a existência de futuro valor a
ser recebido pela 'Charles Christian Hinsching Sociedade
Individual
de
Advocacia', referente ao
recebimento de
precatório federal, se mostra viável a penhora no rosto dos
autos, conforme previsão do artigo 860, do Código de Processo
Civil (fls. 05).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042061-41.2020.8.26.0000 -Voto no 31750
4
agravada, com a penhora no rosto dos autos, em razão da
natureza da sociedade de advogados constituiída pelo Sr.
Charles Christian Hinsching, pois, ainda que em tese a
sociedade seja a credora, o beneficiário de fato será a
pessoa física (fls. 09/10).
Recurso formalmente em ordem, processado sem
qualquer pedido de efeito excepcional, transcorrendo 'in
albis' o prazo para resposta (fls. 26).
É o relatório do necessário.
2
Transcreve-se abaixo teor da decisão
hostilizada:
“Vistos.
Indefiro
a
medida
requerida,
porquanto não vislumbro indícios nos autos que
apontem para um razoável grau de probabilidade de
que seria idônea a colaborar com a efetiva
satisfação do crédito exequendo, sendo, portanto,
descabida sua aplicação, já que não demonstrada
pertinência da técnica pugnada no que tange ao
atingimento de patrimônio significativo da parte
devedora (CPC, art. 789). De outra banda, o
deferimento de medidas que, pela prática cotidiana, se revelam ineficazes, acarreta
significativo dispêndio de tempo e valores, o que
não coaduna com os princípios incidentes em
matéria processual, mormente o da eficácia e o da
celeridade.
Manifeste-se o exequente em termos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042061-41.2020.8.26.0000 -Voto no 31750
5
prosseguimento, requerendo a aplicação dos meios
executivos que entender necessários, no prazo de
10 dias. Decorrido o prazo, no silêncio, aguarde-
se provocação no arquivo.
Intimem-se”
(fls.
151,
autos
originários).
Pois bem, respeitado o entendimento do
magistrado 'a quo', a presente insurgência merece provimento.
Isto porque, salvo melhor juízo, não cabe
fazer distinção como se fossem pessoas diversas, entre
'Charles
Christian
Hinsching
Sociedade
Individual
de
Advocacia' e Charles Christian Hinsching, único sócio da
sociedade, conforme afirma o banco recorrente. Vale dizer,
não se cuida de personalidades jurídicas distintas, tratando-
se do mesmo executado.
Segundo
entendimento
do
E.
Superior
Tribunal de Justiça, "a empresa individual é mera ficção
jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com
vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade
implique distinção patrimonial entre o empresário individual
e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp. no
1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi). No mesmo sentido: REsp.
no 1.682.989/RS, Rel. Min. Herman Benjamin.
Assim, reconhecida a inexistência de autonomia entre a empresa individual e o empresário
individual, porque constituem uma mesma identidade jurídica,
ou seja, um mesmo sujeito de direito, o agravo há de ser
provido para que se permita a penhora no rosto dos autos
indicado pela instituição financeira às fls. 144/148, dos
autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042061-41.2020.8.26.0000 -Voto no 31750
6
Importante
registrar
que
o
caso
em
discussão, não se confunde com a Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (EIRELI), eis que nesta, a responsabilidade do empresário individual é limitada,
enquanto na sociedade unipessoal de advocacia, como neste
caso,
que
constituiu
atividade
intelectual,
a
responsabilidade do seu titular é ilimitada, nos termos do
disposto no artigo 17 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB),
in verbis:
“Art. 17. Além da sociedade, o sócio
e o titular da sociedade individual de advocacia
respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos
causados aos clientes por ação ou omissão no
exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam
incorrer. (Redação dada pela Lei no 13.247, de
2016)”.
Desta forma, o que se verifica é que
consoante o regramento da sociedade individual de advocacia a
responsabilidade do seu titular é ilimitada, equiparando-se,
pois, ao regime da empresa individual. E se assim o é os
patrimônios da sociedade e de seu titular se confundem.
Acerca
da
não
distinção
entre
os
patrimônios da sociedade unipessoal e do seu titular já se
decidiu no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042061-41.2020.8.26.0000 -Voto no 31750
7
JURÍDICA - INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS
-
PENHORA
DE
BENS
DE
FIRMA
INDIVIDUAL
DE
TITULARIDADE DO EXECUTADO - TRIBUNAL A QUO QUE
DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS
BENS
-
IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. Hipótese: Impossibilidade de conferir proteção a bens atribuídos a firma individual por meio de
parâmetro percentual.
1. Não se verifica violação ao art.
535
do
CPC/73
quando
o
julgador
decide
fundamentadamente a lide, ainda que não rebata, um
a
um,
os
argumentos
suscitados
pela
parte.
Precedentes. 1.1 Inviável conhecer o recurso
quando à violação aos artigos 655 e 655-A do
CPC-73, uma vez que a constrição sobre o
faturamento não foi decidida pelo tribunal de
origem, nem foi requerida em sede de embargos.
Incidência da Súmula 282/STF.
2. A empresa individual é mera
ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar
no mercado com vantagens próprias da pessoa
jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário
individual e a pessoa natural titular da firma
individual. Precedentes.
3. Pacífica a jurisprudência desta
Corte no sentido de serem impenhoráveis os bens
úteis ou necessários às atividades desenvolvidas
por empresário individual ou pequena empresa, na
qual os sócios atuam pessoalmente, na forma do
disposto no art. 649, V, do CPC-73 . Ademais,
"legitima
a
inferência
de
que
o
imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042061-41.2020.8.26.0000 -Voto no 31750
8
profissional constitui instrumento necessário ou
útil ao desenvolvimento da atividade objeto do
contrato social, máxime quando se tratar de
pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou
firma individual" (REsp 1114767/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX)
4.
Inviável
aplicar
parâmetro
percentual para a penhora de bens da firma ou
empresário individual, uma vez que essa limitação
não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.
Medida que não atende aos princípios da maior
utilidade da execução e da menor onerosidade.
5. A autorização da constrição não
exclui a possibilidade de o devedor defender-se em
juízo alegando impenhorabilidade de bem útil ou
necessário à atividade profissional.
6.
Recurso
especial
parcialmente
conhecido e, nessa extensão, provido para afastar
a limitação percentual da penhora” (REsp no
1.355.000/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi,
DJ: 20/10/2016.
Em casos semelhantes assim também já se
decidiu neste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Cumprimento
provisório de sentença. Pedido de penhora no rosto
dos autos de créditos em favor da sociedade
unipessoal de advocacia que tem o advogado executado como único sócio. Admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042061-41.2020.8.26.0000 -Voto no 31750
9
Existência de confusão patrimonial que torna
desnecessária inclusive a desconsideração inversa
da personalidade jurídica. Recurso provido”. (Agravo de Instrumento no
2004030-20.2018.8.26.0000, 32a Câmara de Direito
Privado do TJSP, Rel. Des. Ruy Coppola, DJ:
21/03/2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
COBRANÇA Cumprimento de sentença Insurgência contra
a decisão que incluiu o agravante no polo passivo
da demanda dispensando a instauração de incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade
unipessoal
de
advocacia
executada
Responsabilidade do titular da sociedade individual
de advocacia que é ilimitada Inteligência do art.
17 do Estatuto da OAB Ausência de distinção entre
os patrimônios da sociedade e de seu titular
Situação análoga à da empresa individual Sociedade
unipessoal de advocacia que não se confunde com
EIRELI
Desnecessidade
de
desconsideração
da
personalidade jurídica da sociedade unipessoal para
que se atinja o patrimônio do seu titular
Precedentes Determinação de penhora de bens do
titular da sociedade individual de advocacia que se
afigura correta Manutenção da decisão que se impõe
Negado
provimento”
(AI
no
2002175-69.2019.8.26.0000, rel. Hugo Crepaldi, 25a
Câmara de Direito Privado, julg. 14/03/2019).
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042061-41.2020.8.26.0000 -Voto no 31750
10
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
DESNECESSIDADE
IDENTIDADE PATRIMONIAL ENTRE A
EMPRESA INDIVIDUAL E SEU TITULAR - SOCIEDADE DE
ADVOCACIA QUE TEM ÚNICO SÓCIO - EXISTÊNCIA DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL
PENHORA DE EVENTUAIS BENS
PERTENCENTES AO ADVOGADO - POSSIBILIDADE - RECURSO
NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NO REMANESCENTE, PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Em
se
tratando
de
sociedade
unipessoal de advocacia que, a exemplo do que
ocorre com a empresa individual, permite apenas ao
advogado exercer seu ofício com vantagens próprias
da
pessoa
jurídica,
não
havendo
distinção
patrimonial" (AI no2252155-34.2018.8.26.0000, 26a
Câmara de Direito Privado, rel. Renato Sartorelli,
julg. 23/01/2019).
Neste contexto, a reforma da decisão
hostilizada é medida de rigor.
Dá-se, pois, provimento ao agravo de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator